Tribunal: TJDFT
Processo: 0712628-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PARA CÂNCER. PACIENTE IDOSO E CARDIOPATA. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que não acolheu o pedido de condenação do réu ao pagamento de compensação por danos morais, em razão da negativa de cobertura de tratamento médico para câncer (radioterapia). Sustenta que é pessoa idosa e que a ré negou a cobertura de tratamento essencial à preservação de sua vida, o que gerou aborrecimentos que ultrapassam aqueles inerentes ao cotidiano de qualquer pessoa. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Conforme laudos médicos (IDs 176326314, 176326313 e 176326312), comprovam que a parte autora, que conta com mais de 70 (setenta) anos de idade, possui diagnóstico de “neoplasia da próstata” e necessita do tratamento médico de radioterapia, sendo a alternativa mais adequada para seu quadro. Ressalte-se que o recorrente também é cardiopata grave e precisa realizar um cirurgia para colocação de marca-passo no coração. No entanto, não é possível a realização de radioterapia por quem possui marca-passo, de modo que o tratamento para o câncer deve ser realizado antes da cirurgia cardíaca. Evidente, portanto, que a negativa de cobertura de tratamento necessário à preservação de sua saúde, e talvez até mesmo de sua vida, é causa de transtorno que ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos e reflete na esfera de direitos de personalidade do consumidor. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento da ocorrência de dano moral "in re ipsa", na medida em que a resistência do plano de saúde agrava a aflição e o sofrimento experimentado pelo beneficiário. Nesse sentido, "(...) a recusa indevida à cobertura médica é causa de danos morais, pois agrava o contexto de aflição psicológica e de angústia sofrido pelo segurado." REsp 1668302/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017.
IV. Por fim, sendo de fato cabível à espécie a reparação pelos danos causados à autora, oportuno verificar o quantum indenizatório, levando em conta os prejuízos por ela sofridos e ponderando que a indenização não seja desproporcional ao dano causado, bem como o grau de culpa da parte ré para a ocorrência do evento. O valor da indenização deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, pautando este pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliados a critérios essencialmente forjados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, à míngua de referencial legislativo, dado o repúdio do ordenamento jurídico pátrio à tarifação do dano moral. Ademais, deve o julgador atentar para o equilíbrio da indenização, de modo a não permitir que esta se transforme em fonte de enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884), mas sirva de fator de desestímulo ao agente ofensor na prática de condutas antijurídicas. Nestes termos, tenho que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos pela parte autora.
V. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e condenar o recorrido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a ser atualizado desde o arbitramento pela SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021.
VI. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei no 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, os termos do art. 46 da Lei 9099/95.